Tribunal: TJSP
Processo: 1504120-28.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504120-28.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCOS
ROGERIO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Merece
provimento o reclamo Ministerial para o fim de aumentarem a pena do acusado
para 3 meses e 15 dias de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença tal como
lançada.(VU)
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504120-28.2018.8.26.0019 -Voto no 13579
2
Apelação Criminal no 1504120-28.2018.8.26.0019
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Marcos Rogério do Nascimento
Comarca: Americana
Voto no 13579
APELAÇÃO
CRIMINAL.
Apelo
Ministerial.
Lesão
Corporal no âmbito doméstico. Redimensionamento da
pena. Confissão parcial e preponderância da agravante da
reincidência
na
segunda
etapa.
Sanção
majorada.
Precedentes. APELO PROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 143/147, acrescenta-se
que o Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Americana/SP,
julgou procedente a ação penal e condenou MARCOS ROGÉRIO DO
NASCIMENTO, condenando-o à pena de três (03) meses de detenção,
regime inicial semiaberto (pela reincidência), por infração ao artigo 129, §
9o, c.c. artigo 61, I, ambos do Código Penal.
Inconformado, o Ministério Público apelou. Nas razões
apresentadas, busca a reforma parcial do julgado para o fim de majorar a
pena do acusado, afastando a compensação da atenuante da confissão com
a agravante da reincidência, pois a redutora não foi espontânea. Além
disso, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da
confissão (fls. 152/156).
Contrariado o recurso, a douta Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504120-28.2018.8.26.0019 -Voto no 13579
3
Justiça opinou pelo provimento do apelo (fls. 188/189 e 231/225).
É o relatório.
É da denúncia que, em 3 de setembro de 2018, por volta de
11h32min, na rua Manoel José do Nascimento, no 248, bairro Campo
Limpo, nesta cidade, o réu agrediu Vilma Cristina Rassa, com quem teve
um breve relacionamento, ofendendo a sua integridade corporal e lhe
produzindo as lesões corporais de natureza leve.
Consta que Vilma pediu ao denunciado ajudar a limpar o
quintal e guardar o cachorro do casal, porém negou colaborar quando a
vítima o chamou de “filho da puta”. Inconformado com a ofensa, e agindo
desproporcionalmente, pegou a corrente do animal e partiu para cima da
vítima, desferindo-lhe golpes com o instrumento nas costas e nos braços,
resultando-lhe lesões corporais, com violência contra a mulher.
Pois bem. Insurge-se o Ministério Público contra a pena
imposta ao acusado, ao argumento de que, na segunda etapa da dosimetria,
era inviável a compensação da atenuante da confissão com a agravante da
reincidência, porque ele não admitiu os fatos de maneira espontânea e,
além disso, a segunda circunstância prepondera sobre a primeira.
E com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504120-28.2018.8.26.0019 -Voto no 13579
4
Interrogado na fase do inquérito, o acusado afirmou que,
depois de discussão, foi ofendido por Vilma, que também jogou uma pá
em sua direção. Em seguida, pegou uma corrente no chão e jogou,
acertando a mulher. Não correu em sua direção, tampouco a agrediu
anteriormente.
Em Juízo, ele ratificou seu interrogatório extrajudicial,
dizendo que saiu para pegar reciclagem, voltou e se deparou com a mulher
embriagada. Ela mandou que ele limpasse a sujeira do cachorro no quintal
e ele lhe disse que iria descansar um pouco e ela o xingou. Perdeu a cabeça
e jogou a corrente, acertando-a no braço.
A ofendida, na Polícia, disse que pediu ao apelado que a
ajudasse a limpar o quintal e ele não quis. Em seguida, pediu a ele para
prender o cão, havendo nova negativa. Diante disso, ela o xingou e o réu,
em seguida, pegou uma corrente e correu atrás dela, passando a desferir
golpes em seu braço esquerdo e costas (fls. 04).
Como bem ponderado, o acusado não admitiu que desferiu
golpes na ofendida e apenas afirmou que jogou a corrente em sua direção,
acertando seu braço. Ou seja, não admitiu com espontaneidade e
integralmente os fatos narrados na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504120-28.2018.8.26.0019 -Voto no 13579
5
De outro lado, entendo que a reincidência, por expressa
determinação legal, é circunstância agravante e como tal tem influência na
fixação das penas. Cuida-se de maior rigor em relação àquele que,
anteriormente envolvido com o crime, não se emendou.
Dessa forma, o caso é de incidência do artigo 67 do Código
Penal, que assim dispõe expressamente: “No concurso de agravantes e
atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam
dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da
reincidência”.
Nessa linha já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC
108.138/MS, Relator Ministro Joaquim Barbosa): “Igualmente inviável é o
acolhimento da pretendida compensação entre as circunstâncias agravantes
e atenuantes, haja vista que a sedimentada jurisprudência desta Corte
reconhece que, quando do concurso de circunstâncias, a agravante da
reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea,
conforme dispõe o art. 67 do Código Penal. Nesse mesmo sentido, destaco:
HC 106.514/MS, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe no 32, publicado em
17.02.2011; HC 106.172/MS, rel. min. Gilmar Mendes, DJe no 046,
publicado em 11.03.2011; e HC 9.446/MS, rel. min. Ellen Gracie, DJe no
171, publicado em 10.09.2009.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504120-28.2018.8.26.0019 -Voto no 13579
6
Em julgamentos recentes o STF vem mantendo o mesmo
entendimento:
“PENAL.
DOSIMETRIA.
CONCURSO
ENTRE
ATENUANTE E AGRAVANTE. ART. 67, CP. PREPONDERÂNCIA
DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÂO ESPONTÂNEA. 1. A teor
do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da
reincidência,
como
preponderante,
prevalece
sobre
a
confissão.
Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC 96061, Relator: Min. TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013).
“Habeas corpus. Fixação da pena. Concurso da agravante
da reincidência e da atenuante da confissão espontânea. Pretensão à
compensação da qualificadora com a atenuante, ou à mitigação da pena
base estabelecida. Inviabilidade. Ordem denegada. 1. Nos termos do art. 67
do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve
aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No
caso em exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante
da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação
pleiteada ou qualquer outra mitigação. Precedentes. 2. Ordem denegada”
(HC 112830, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
22/05/2012).”
Com tais fundamentos, portanto, exaspera-se a pena do réu
na segunda etapa em 1/6, totalizando 3 meses e 15 dias de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504120-28.2018.8.26.0019 -Voto no 13579
7
Nestas condições, merece provimento o reclamo Ministerial
para o fim de aumentar a pena do acusado para 3 meses e 15 dias de
reclusão, mantida, no mais, a r. sentença tal como lançada.
MARCOS CORREA
RELATOR